Tribunal: STF
Processo: ARE 1267737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 85): 
    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1°, INCISOS I E II, DA LEI N° 8.137/90) -PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCL4 PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - Materialidade, autoria e dolo de ambos os delitos demonstrados pela prova documental e oral. Réu que não somente deixa de recolher o valor do tributo, mas também presta declaração falsa às autoridades fazendárias e frauda a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documento e livro exigido pela lei fiscal. Recurso não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 116).
    No recurso extraordinário (eDOC 11, p. 177 - eDOC 12, p. 16), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. Sustenta o recorrente, em síntese, que: a) “a suposta conduta criminosa denunciada pelo Ministério Público não possui potencial para sequer reduzir tributo, quanto mais para suprimir”; b) inexistem provas de materialidade delitiva aptas a corroborar o decreto condenatório; c) caso mantida a condenação, os fatos imputados ao recorrente se enquadram no tipo penal do art. 2°, IV, da Lei 8.137/90; d) a denúncia é genérica, uma vez que imputa a conduta delitiva ao acusado apenas em razão de sua posição de sócio administrador da empresa investigada, não demonstrando de que maneira seria responsável pelas supostas fraudes; e) os depoimentos testemunhais colhidos durante a investigação e retratados em juízo não servem para subsidiar o édito condenatório.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP inadmitiu o extraordinário por verificar a ausência de prequestionamento das matérias aventadas, por constatar a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição, bem como mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 12, p. 44-46).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    1. De início, observo que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    Confira-se, a propósito, a ementa do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    2. No tocante às demais matérias recursais, observo que o Tribunal de origem concluiu pela improcedência da tese relativa à inépcia da exordial acusatória, pontuando, na oportunidade, que a narrativa do órgão ministerial permite a plena compreensão da imputação dirigida ao acusado, bem como atende a todos os requisitos do art. 41 do CPP. Confira-se (eDOC 11, p. 86):
    “Com efeito, não há que se falar em inépcia da denúncia, pois, da simples leitura da inicial, extrai-se que ela preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, inclusive indicando o tempo, lugar e modo de execução do crime, tanto assim que foi possível ao acusado tomar ciência da imputação que lhe pesava, defendendo-se amplamente. 
    Nesse sentido: "É incabível falar em denúncia inepta, quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do. CPP, revelando a, razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla defesa" (TJSP. HC 413.806-3/6. 3° Câm. Crim. Rel. Walter de Almeida Guilherme, Julgj. 01.04.2003. RT 816/561). 
    Ademais, para o oferecimento da denúncia basta . a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se verificou no caso dos autos, em que a inicial veio acompanhada do Auto de Infração e Imposição de Multa, sendo certo que, em crimes desta espécie, não é efetivamente necessária a descrição minuciosa da conduta do agente.”
    Na mesma linha, a Corte local verificou, mediante análise do acervo probatório acostado aos autos, que a conduta praticada encontra enquadramento no delito do art. 1°, I e II, da Lei 8.137/90, bem como entendeu suficiente a comprovação de materialidade, autoria e dolo sustentada pela acusação (eDOC 11, p. 90-108):
    Com efeito, indiscutivel a materialidade dos delitos em face do Oficio DRT/6 n° 031/2014 — RFPFP (fls. 03), do Auto de Infração e Imposição de Multa (fls. 07/08), do demonstrativo do débito fiscal (fls. 09/10), do procedimento de verificação fiscal e seus anexos (fis. 22/1006), do processo administrativo tributário (fls. 1008/1399), bem como da prova oral. 
    Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
    Interrogado em Juizo, o réu negou a prática dos crimes, alegando, em sintese, que todas as operações de transporte de mercadorias adquiridas da "Química Amparo Ltda." eram remetidas à filial da empresa "J. Moreira' em Itumbiara-GO e, depois, transferidas para a matriz em Bebedouro. Afirmou que as operações eram acompanhadas das respectivas notas fiscais e que nunca houve transporte 'de mercadoria de Amparo para Bebedouro com nota emitida com destino de Itumbiara. Segundo o acusado, a filial de Itumbiara foi aberta justamente para a realização deste tipo de operação triangulada, por causa da competividade que o incentivo fiscal concedido por aquele estado significava. Sustentou acreditar que os motoristas relataram que transportaram as mercadorias de Amparo para Bebedouro sem passar por Itumbiara porque são pessoas de baixa escolaridade e podem ter se confundido, uma vez que algumas mercadorias comercializadas pela "Química' Amparo" eram adquiridas e transportadas diretamente para Bebedouro, com as respectivas notas fiscais, pois eram produtos cuja alíquota de ICMS não compensava a transferência para outro Estado. Acrescentou que os motoristas lhe disseram que não sabiam o que tinham assinado e nem o que aquilo significava (fls. 16641v0). 
    Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos. 
    Em depoimento seguro, a testemunha Gerson Mario Melão Monteiro, Agente Fiscal de Rendas, narrou que foram apuradas irregularidades fiscais envolvendo a empresa do réu. Segundo Gerson, constatou-se movimentação fictícia de mercadoria, pois a empresa do acusado lançava o recebimento da mercadoria como se fosse proveniente da filial da empresa sediada no estado de Goiás, quando, na realidade, a mercadoria adquirida da "Química Amparo" era entregue diretamente na matriz da empresa, sediada em Bebedouro. Relatou que, com este tipo de fraude, o réu se beneficiava de um creditamento indevido de imposto, correspondente à diferença de alíquotas do ICMS dos estados de São Paulo e Goiás. Sustentou que, em Goiás, haVia uma espécie de bônus que reduzia a alíquota para 9%, sendo o pagamento do imposto feito com base nesse percentual, por força de uma lei goiana; ao receber a mercadoria no estado de São Paulo, era considerada a alíquota de 12%, abatido de 3%, que é a diferença de alíquota entre os dois Estados. Asseverou que a lei goiana, à época, não recebeu aval do CONFAZ, razão pela qual o creditamento não era permitido. Esclareceu ainda que as notas fiscais que indicariam a entrada de mercadoria no estado de Goiás não tinham nenhum carimbo de fronteira e que os motoristas de caminhões que transportavam as mercadorias adquiridas da "Química Amparo" firmaram declarações de próprio punho de que elas realmente não foram levadas para aquele estado, mas sim entregues diretamente em Bebedouro. Informou que, como foram outros os agentes que fizeram o trabalho que envolveu estas declarações, não sabe exatamente onde elas foram redigidas. Acrescentou que, caso a empresa do acusado tivesse escriturado essas notas fiscais como se a mercadoria tivesse sido entregue diretamente em Bebedouro, ele teria um creditamento de 18%, mas com a obrigação de pagar esse mesmo percentual a indústria que lhe vendeu a mercadoria. Por fim, afirmou que a alíquota interestadual de Goiás para São Paulo é 12% e que não tem conhecimento se, à época dos fatos, 1 a lei goiana havia sido considerada inconstitucional, mas todos os estados têm conhecimento da ilegalidade das leis promulgadas nesse sentido (fls. 15821v0). 
    (…) 
    Já as testemunhas Natanael Souza Santos (fls. 1583), André Luiz Bossi (fls. 1584) e Antônio Geraldo de Oliveira (fls. 15850, que, durante a fase administrativa fiscal, informaram de forma segura que nunca realizaram os transportes conforme indicado nas notas fiscais verificadas e que, na realidade, as mercadorias eram retiradas na "Química Amparo" para serem entregues na matriz da "J Moreira" em Bebedouro (fls. 80, 83 e 86), em Juízo, com o evidente propósito de reduzir a responsabilidade penal do acusado, retrataram-se e inovaram, alegando que as mercadorias eram transportadas para a filial da "J Moreira" no estado de Goiás. Natanael reconheceu sua assinatura as fls. 83, mas afirmou que assinou o documento sem ler e que, na época, disse para os fiscais que nada sabia sobre os fatos; André também confirmou' a sua assinatura as fls. 80, no entanto, sustentou que o texto foi ditado pelos fiscais, sendo que, mesmo não correspondendo a verdade e estando livre de qualquer tipo de coação, assinou a declaração; por fim, Antônio também reconheceu sua assinatura as fls. 86 e alegou que, apesar de não ter entendido direito o conteúdo do texto, assinou o documento. 
    E as testemunhas Julice Marques (fls. 1601 - mídia digital), Jorge Emílio Moreira Castro (fls. 1629 - mídia digital), Jesus Fernando de Souza (fls. 1661) e Sidnei Luiz Carbinatto (fls. 1663), funcionários da empresa do réu na época dos fatos, e Paulo Sergio da' Costa (fls. 1662), contador que começou a trabalhar na empresa em 2009, tentaram confirmar o "álibi" do acusado no sentido de que as mercadorias efetivamente passavam pela cidade de Itumbiara para, depois, serem remetidas para Bebedouro. Jesus acrescentou que a triangulação de transporte de mercadoria era feita em razão de um beneficio fiscal concedido pelo governo goiano, que importava em uma diminuição de alíquota de ICMS (a alíquota naquele estado era inferior, o que gerava possibilidade de um creditamento quando da remessa da mercadoria ao estado de São Paulo). No entanto, considerando que tais testemunhas trabalham ou já trabalharam para o acusado, entendo que tais depoimentos devem ser vistos com reservas. 
    Verifica-se, portanto, que houve deliberada e consciente ação do réu, enquanto sócio e proprietário da empresa "J. Moreira Comercial de Alimentos Ltda." (fls. 24), em fraudar a fiscalização tributária, deixando de recolher o ICMS devido prestando declaraçãO falsa às autoridades fazendárias e, ainda, inserindo elementos inexatos em documento e livro exigido pela lei fiscal, o que implicou na supressão do recolhimento do ICMS devido (R$ 678.106,40) ao Fisco. 
    Consigne-se que não há que se falar em ausência de dolo, pois o conjunto probatório dos autos é uníssono ao demonstrar que o acusado, comerciante experiente no ramo, teve a . inequívoca intenção de praticar o crime contra a ordem tributária, suprimindo tributos através de fraudes.
    (…) 
    Por sua vez, com relação à alegação de que o acusado não era o responsável tributário, cumpre ressaltar que o próprio réu, na Delegacia (fls. 1450), informou que acompanhava todas as operações de compras da "Química Amparo", e o simples fato de não figurar no polo passivo da execução fiscal não afasta a sua responsabilidade, pois, in casu, restou bem demonstrado que houve infração de lei e o artigo 135 do CTN expressamente prevê que: "Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado." 
    Cabe ressaltar também que o acusado era o proprietário da empresa e a pessoa com poder de decisão na mesma, sendo, em última análise, o principal beneficiado com a fraude, de forma a afastar qualquer alegação no sentido de que ele não teria o dominio do fato ilícito.
    (…) 
    Portanto, bem evidenciados ficaram os crimes do artigo 1 °, incisos I e II, da Lei no 8.137/90, não havendo que se cogitar de atipicidade da conduta por ausência de dolo ou insuficiência de provas. 
    Assim sendo e comprovadas, de forma clara e a irrefutável, não só a materialidade, como a autoria e o dolo do acusado, a i condenação era medida de rigor.
    (…)”
    Assim, divergir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem demandaria agudo reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento lá exarado, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPP e Lei 8.137/90), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido no enunciado sumular 279/STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente